Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-45.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000834-45.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

APELADO: MARIA JOSE DOS REIS PATROCINIO

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMO ZERADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000834-45.2018.8.05.0057
, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelada
MARIA JOSE DOS REIS PATROCINIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .